Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-91.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001132-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 535.294.561-87 (RECORRENTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001132-91.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Roberto Carlos dos Santos

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Estado de Mato Grosso

Moto Raça LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ORIGINÁRIA DA CIDADE DE BRASÍLIA NO DISTRITO FEDERAL. AUTOR RESIDENTE EM CUIABÁ. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA CLONAGEM DE PLACA DA MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 670/2017/CONTRAN. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DA CLONAGEM. PREVALECE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente ajuizou a presente ação, na qual visa a substituição provisória da placa do veículo CG 160 TITAN EX HONDA 2019/2019, placa QCI-5426 MT, com novo emplacamento, independente de quitação dos débitos, bem como que a parte Requerida se abstenha de lançar no prontuário do autor as pontuações relativas às multas por infrações cometidas pelo veículo duble; seja determinado que a Requerida crie novo registro no sistema RENAVAM para o veículo original; que se abstenha de praticar qualquer medida prejudicial ao Requerente; bem como faça constar restrição administrativa “REGISTRO DE VEÍCULO CLONE” no veículo que utiliza a placa de licença QCI-5426 MT;

2. Inicialmente, a sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e da Moto Raça para figurarem no polo passivo desta lide, ilegitimidade esta que deve ser mantida, pois, tais reclamados não possuem competência para anular a multa de trânsito e tampouco realizar a troca da placa do veículo pertencente ao Reclamante.

3. Também deve ser mantida a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, em relação à pretensão do autor de anulação da multa de trânsito, pois, se o DETRAN/MT não consta como o órgão autuador, nem como a autoridade de trânsito que aplicou a penalidade, este não detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide que visa à anulação de multa de trânsito, tendo em vista que não pode modificar/anular o ato administrativo discutido nestes autos.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

5. No presente caso, em que pese o reclamante alegar a suposta clonagem da placa de sua motocicleta, não juntou qualquer prova ou indício que pudesse fundamentar a sua pretensão, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do CPC.

6. Eis o que dispõe o artigo 5
º
da
Resolução 670/2017/CONTRAN que “DISCIPLINA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TROCA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM CASO DE CLONAGEM”, in verbis:

“Art. 5º O requerimento de que trata o artigo 4º deverá ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução CONTRAN nº 466, de 11 de dezembro de 2013, e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens;

VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo”.

7. Deve ser observado que não restou comprovado nos autos que o autor tenha requerido administrativamente, junto ao DETRAN/MT, a troca de placa de identificação de seu veículo, em razão da alegada clonagem, conforme previsão contida no disposto no art. 5º da Resolução 670/2017/CONTRAN.

8. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Vê-se que o laudo de vistoria de identificação veicular e laudo pericial são laudos distintos, sendo o primeiro, produzido pelo Detran, destinado a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados); já o segundo, elaborado pelo Instituto de Criminalística, reservado para as características do veículo. O Requerente não está obrigado a realizar o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 670/2017/CONTRAN, para comprovar suas alegações, mas não se pode eximir de apresentar toda a documentação própria ao reconhecimento administrativo da ocorrência de clonagem, nos termos do regramento, haja vista que o juízo não pode dispensar a segura prova
. No caso dos autos, o Requerente deixou de apresentar o laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução nº 466/2013/CONTRAN e o laudo da criminalística para a constatação da originalidade características do veículo, tampouco demonstrou a recusa do DETRAN/MT em realizar a averiguação administrativa da clonagem, nos termos da resolução, de modo que não comprova fato constitutivo do seu direito.
Por corolário, não há que se falar em impossibilidade de produção da prova pericial, pois quem faz adulteração para criar um “dublê” de veículo, em tese, pratica o crime descrito no art. 311 do Código Penal Brasileiro, de forma que se o Requerente deu notícia do crime à autoridade policial irá se desenvolver a devida investigação com solicitação do respectivo de laudo da criminalística.
A troca de placas de identificação de veículos automotores e a exclusão da pontuação do prontuário do proprietário relativa às infrações cometidas pelo veículo dublê só é possível se comprovada a clonagem e, somente a correlação dos dados referentes ao processo de autuação e imposição de penalidade associado aos dados da investigação podem corroborar a tese da parte autora
”.

9.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e da Moto Raça, bem como do DETRAN/MT somente em relação à pretensão de anulação da multa de trânsito, e, no mérito, julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021